Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 RECORRENTES: FLÁVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LÚCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLÍVIA DA SILVA MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do CPC e 6o da LINDB, defendendo que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Assevera que não há incidência do óbice do Tema 792 do STF, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Aduz que o processo se encontra na fase de cálculos e consequente ordem de expedição do requisitório, portanto, aplicável a referida lei. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) 3o, inciso I, argumentando que a utilização da legislação anterior (3.624/2005) faz predominar o interesse secundário da Fazenda Pública Distrital, de pagar os seus débitos pela via do precatório, sobre o interesse público primário dos credores, de receberem pequenos valores, na faixa de 20 (vinte) salários mínimos, no prazo de 90 (noventa) dias, o que obsta a construção de uma sociedade justa e igual; b) 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, afirmando que, ressalvada a proteção das situações já constituídas, a lei deve ser aplicada de forma imediata. Aduz que a não aplicabilidade da lei vigente restringe o seu direito subjetivo de receber de forma célere o crédito, o que afronta o direito à razoável duração do processo; c) 100, §§ 3o e 4o, discorrendo sobre a competência legislativa dos entes federativos sobre o teto, respeitando-se os limites indicados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 14 do CPC, pois o Órgão Especial, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 3-outubro-2017 (ID 10922019). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020” (ID. 23990802). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do Conselho Especial deste TJ se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUJEITA A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 5o, II, DA LEI N. 12.016/2009. CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITE PARA PAGAMENTO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ALTERAÇÃO PELA LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NO TEMPO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV - O tribunal a quo determinou a aplicação imediata da Lei Distrital n. 3.625/2005, a qual reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. V - Acórdão recorrido em confronto com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da Lei n. 3.624/2005, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência da lei distrital que reduziu o valor das obrigações devidas pela Fazenda Pública, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. VI - Caso no qual a execução iniciou-em em 2001, tendo sido determinado o desmembramento em grupos de 10 (dez) servidores, razão pela qual a execução individual n. 2008.00.2.000056-0 foi proposta em 13/12/2007 e distribuída por dependência. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] (AgInt nos EDcl no RMS 33.868/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/5/2018). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1.944.685/DF (Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 3/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, também não merece subir o apelo especial, porquanto “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp 1.413.633/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2020; AREsp 1526389/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, inciso I, e 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). No que concerne à indicada negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da CF, também não merece trânsito o recurso extremo. Com efeito, ao assentar que “em nenhum momento se assentou no acordão combatido a impossibilidade dos entes federativos legislarem, estabelecendo limites diferenciados para o pagamento de seus débitos via RPV, faculdade que decorre expressamente dos dispositivos constitucionais invocados. Aliás, conforme já destacado, o acórdão consignou a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005, editada em conformidade com o artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal” (ID. 26450881), o Órgão Julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016